Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700795-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 65604776) interposta por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida em processo de conhecimento ajuizada contra BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Ao ID 68016600, despachei para que a apelante se manifestasse em relação a preliminar de intempestividade. Foi certificado ao ID 68431467 o transcurso do prazo para manifestação da recorrente acerca da preliminar levantada. É o necessário. O recurso não pode ser conhecido em razão da sua intempestividade como passo a demonstrar. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a ciência da sentença ocorreu em 05/08/2024. Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, §5o do CPC para recorrer findaria em 26/08/2024 (segunda-feira). Constata-se, porém, que a apelante interpôs o recurso no dia 30/09/2024 (ID 65604776). Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator